Tribunal: TJMT
Processo: 1022363-10.2025.8.11.0000
Relator(a): MARILSEN ANDRADE ADDARIO
Órgão julgador: MARILSEN ANDRADE ADDARIO
Órgão colegiado: Segunda Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2025-10-22
Data de publicação: 2025-11-03

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

SEGUNDA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

Número Único
:

1022363-10.2025.8.11.0000
Classe:

AGRAVO DE INSTRUMENTO (202)
Assunto:

[Nota Promissória, Levantamento de Valor]
Relator:
Des(a).
MARILSEN ANDRADE ADDARIO

Turma Julgadora:

[DES(A). MARILSEN ANDRADE ADDARIO, DES(A). MARIA HELENA GARGAGLIONE POVOAS, DES(A). TATIANE COLOMBO]

Parte(s):

[FLAVIO DE PINHO MASIERO - CPF: 010.284.951-02 (ADVOGADO), HILDEBRANDO JOSE PAIS DOS SANTOS - CPF: 917.430.791-68 (AGRAVANTE), JUARES DOMINGOS DOS SANTOS - CPF: 208.954.701-44 (AGRAVADO), ARLEI ANGELO LOCATELLI - CPF: 956.477.081-53 (TERCEIRO INTERESSADO), VALMIR ANTONIO DE MORAES - CPF: 346.470.821-72 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a SEGUNDA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

MARIA HELENA GARGAGLIONE POVOAS, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
RECURSO PROVIDO. UNANIME.

E M E N T A

E M E N T A

RECURSO DE
AGRAVO DE INSTRUMENTO - EXECUÇÃO DE TÍTULO EXTRAJUDICIAL - PENHORA DE CRÉDITOS ORIUNDOS DE CONTRATO DE ARRENDAMENTO RURAL - LEVANTAMENTO DE VALORES DEPOSITADOS EM JUÍZO QUE CONDICIONA AO TRÂNSITO EM JULGADO DE ACÓRDÃO - DESCABIMENTO - RECURSOS EXCEPCIONAIS SEM EFEITO SUSPENSIVO - ART. 995 DO CPC/15 - ACÓRDÃO QUE RECONHECEU FRAUDE CONTRA CREDORES - EFICÁCIA IMEDIATA - AUSÊNCIA DE OPOSIÇÃO DE OUTROS CREDORES - OFERECIMENTO DE CAUÇÃO - EXECUÇÃO QUE SE REALIZA NO INTERESSE DO EXEQUENTE - RECURSO PROVIDO.

1. A pendência de julgamento de recurso especial que não possui efeito suspensivo não impõe óbice ao prosseguimento do processo de execução, inclusive quanto à determinação de liberação de valores, nos termos do art. 995 do CPC/15, muito mais quando o Agravo ao Recurso Especial não foi conhecido pelo STJ.

2. A ausência de oposição por parte de outros credores, devidamente intimados, somad
o
ao oferecimento de caução suficiente, reforça a legitimidade do pedido de levantamento dos valores depositados em juízo.

3. A execução realiza-se no interesse do exequente, com observação o princípio constitucional da razoável duração do
processo (art. 5º, LXXVIII, CF), especialmente quando o feito tramita há mais de uma década.

4. Recurso
p
rovido.
-

R E L A T Ó R I O

R E L A T Ó R I O

Eminentes pares

Trata-se de agravo de instrumento interposto por
HILDEBRANDO JOSÉ PAIS DOS SANTOS
em face de decisão interlocutória proferida pelo Juízo da 4ª Vara Cível da Comarca de Sinop/MT, n
a
Execução de Título Extrajudicial nº 0019810-11.2015.8.11.0015
, que indeferiu o pedido de levantamento de valores depositados judicialmente.

Sustenta o agravante que o Juízo de origem incorreu em erro ao condicionar o levantamento dos valores ao trânsito em julgado do referido acórdão, uma vez que, nos termos do art. 995 do CPC/15, os recursos interpostos contra aquela decisão não possuem efeito suspensivo automático, não impedindo, portanto, a eficácia imediata do julgado que reconheceu a existência de fraude contra credores.

Alega que o acordo desconstituído pelo TJMT tinha por objetivo blindar o patrimônio do executado, mediante cessão fraudulenta dos créditos oriundos do Contrato de Arrendamento de Propriedade Rural para Exploração Agrícola firmado entre o executado e o Sr.
Id
e
cio
Ângelo Locatelli, cujos valores foram posteriormente depositados em juízo.

Informa que, apesar de devidamente intimados, os demais credores não apresentaram qualquer oposição ao levantamento dos valores em seu favor, e que, para garantir eventual prejuízo, ofereceu em caução um imóvel avaliado em aproximadamente R$ 2.000.000,00 (dois milhões de reais).

Ressalta que a execução tramita desde 2015, e que a demora na liberação dos valores viola o princípio da razoável duração do processo e o art. 797 do CPC/15, que estabelece que a execução
se realiza
no interesse do exequente.

Por fim, pugna pela concessão de antecipação de tutela recursal para determinar a imediata liberação dos valores depositados em juízo e, no mérito, a confirmação da medida.

Liminar recursal foi indeferida no
ID nº 298826852
.

Nos termos da certidão de
ID nº 304646874
, decorreu o prazo legal sem que a parte agravada apresentasse suas contrarrazões.

É o
relatório.
-

V O T O R E L A T O R

V O T O

Eminentes pares.

A controvérsia central do presente recurso consiste em definir se é possível o levantamento dos valores depositados em juízo, decorrentes da penhora de créditos oriundos de contrato de arrendamento rural, antes do trânsito em julgado do acórdão proferido no Recurso de Apelação nº 0017389-87.2015.8.11.0002
, de minha relatoria.

O Juízo de origem, ao indeferir o pedido de levantamento dos valores, fundamentou sua decisão na pendência de trânsito em julgado do referido acórdão, uma vez que foram interpostos recursos excepcionais contra a decisão do TJMT
.

Portanto, conforme se denota, quando foi proferida a decisão recorrida, o Juiz singular alegou que havia um o
AREsp
n.º 2869636/ MT – 2025/0061867-5,
autuado em 28/02/2025, distribuído
para o
Ministro
HERMAN BENJAMIM
, que determinou a
re
distribuição do feito.

P
ois bem

Inicialmente, vale salientar que analisando o
AREsp
n.º 2869636/ MT – 2025/0061867-5
no STJ,
constata-se
que o recurso foi redistribuído para a
Ministra NANCY ANDRIGHI
, a qual já proferiu
decisão monocrática
, não conhecendo do agravo em recurso especial, conforme decisão proferida em
30/06/2025
,
cujo fragmento
transcrev
o
:

“(...) Forte nessas razões, NÃO CONHEÇO do agravo em recurso especial, com fundamento no art. 932, III, do CPC.

Deixo de majorar os honorários na forma do art. 85, §11, do CPC, visto que não foram arbitrados no julgamento do recurso pelo Tribunal de origem.

Previno as partes que a interposição de recurso contra esta decisão, se declarado manifestamente inadmissível, protelatório ou improcedente, poderá acarretar a condenação ao pagamento das penalidades fixadas nos
arts
. 1.021, § 4º, e 1.026, § 2º, do CPC.

Publique-se. Intimem-se.

Brasília, 30 de junho de 2025.”

Ainda
,
foi elabora
da
a seguinte EMENTA:

“
PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL. AÇÃO DE IMISSÃO NA POSSE. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO. OMISSÃO, CONTRADIÇÃO OU OBSCURIDADE. NÃO OCORRÊNCIA. CERCEAMENTO DE DEFESA. FUNDAMENTO DO ACÓRDÃO NÃO IMPUGNADO. SÚMULA 283/STF. FUNDAMENTAÇÃO. AUSENTE. DEFICIENTE. SÚMULA 284/ STF. REEXAME DE FATOS E PROVAS. INADMISSIBILIDADE. SÚMULA 7 /STJ.

1. Ação de imissão na posse.

2. Ausentes os vícios do art. 1.022 do CPC, rejeitam-se os embargos de declaração.

3. O reexame de fatos e provas em recurso especial é inadmissível.

4. A existência de fundamento do acórdão recorrido não impugnado - quando suficiente para a manutenção de suas conclusões - impede a apreciação do recurso especial.

5. A ausência de fundamentação ou a sua deficiência importa no não conhecimento do recurso quanto ao tema.

6. Agravo conhecido. Recurso especial parcialmente conhecido e não provido.”

Contra tal decisão foi interposto AGRAVO INTERNO pendente de julgamento, o qual foi recebido em seu natural efeito, inexistindo
qualquer informação de que tenha sido concedido efeito suspensivo aos recursos interpostos contra o acórdão do TJMT.

A jurisprudência
do STJ
é pacífica no sentido de que a pendência de julgamento de recurso que não possui efeito suspensivo não impõe óbice ao prosseguimento do processo de execução, inclusive quanto à determinação de liberação de valores e a prolação de sentença de mérito
:

“EXECUÇÃO DE TÍTULO EXTRAJUDICIAL. PENDÊNCIA DE AGRAVO DO ARTIGO
1.042
DO
CPC/2015
. CUMPRIMENTO PROVISÓRIO DE SENTENÇA.LEVANTAMENTO SEM PRESTAÇÃO DE CAUÇÃO.POSSIBILIDADE. AGRAVO PROVIDO. RECURSO ESPECIAL DESPROVIDO. 1."
O entendimento desta Corte Superior é no sentido do cabimento do levantamento de valores bloqueados, inclusive sem caução, quando há recurso proposto sem efeito suspensivo
"(
AgInt
no REsp 1.955.171/DF
, Relator
MinistroMARCO AURÉLIO BELLIZZE, TERCEIRA TURMA, julgado em 28/3/2022,
DJe
de 30/3/2022). 2. Na hipótese, o acórdão recorrido concluiu pela necessidade de manutenção das penhoras dos imóveis até o julgamento dos recursos interpostos pelo executado, ante a precariedade do levantamento de valores efetuado em sede de execução provisória, não havendo que se falar em comportamento contraditório ou violação à boa-fé objetiva pelo exequente. 3. Agravo interno provido para conhecer do agravo e negar provimento ao recurso especial.
(STJ -
AgInt
no
AREsp
: 2367253 SP
2023/0159715-9, Relator: MinistroRAUL ARAÚJO, Data de Julgamento: 27/11/2023, T4 - QUARTA TURMA, Data de Publicação:
DJe
01/12/2023).

“
RECURSO ESPECIAL. PROCESSUAL CIVIL. REJEIÇÃO DE EMBARGOS DO DEVEDOR. PRESCRIÇÃO INTERCORRENTE DECLARADA. AUSÊNCIA DE INÉRCIA DO CREDOR.PENDÊNCIA DE JULGAMENTO DE RECURSO SEM EFEITO SUSPENSIVO.1. Pendente recurso destituído de efeito suspensivo de sentença que julgou os embargos do devedor improcedentes,
o exequente poderá optar entre promover a execução, sujeitando-se à responsabilização por perdas e danos caso provido o apelo do executado, ou aguardar o resultado do julgamento. Trata-se de faculdade do credor, de modo que não se pode impor à parte, sob pena de prescrição intercorrente, que arque com os riscos e promova a execução sem aguardar o pronunciamento definitivo do Tribunal
.

2
. Recurso especial provido.
(STJ -
REsp: 1549811 BA
2015/0206560-4, Relator: MinistraMARIA ISABEL GALLOTTI, Data de Julgamento:
15/12/2020, T4 - QUARTA TURMA, Data de Publicação:
DJe
01/02/2021)

Conforme se verifica dos julgados do STJ
,
ausente qualquer recurso pendente com efeito suspensivo atribuído, não se verifica impedimento ao prosseguimento da execução/cumprimento de sentença ou levantamento de valores depositados.

Ademais,
com o advento do
Código de Processo Civil de 2015
, não há falar em efeito suspensivo
ope legis
dos recursos. O artigo
995
do
CPC
/15
, não deixa dúvidas nesse sentido
:

“Art. 995. Os recursos não impedem a eficácia da decisão, salvo disposição legal ou decisão judicial em sentido diverso.”

Se não bastasse,
importa destacar que o
v.
acórdão do TJMT reconheceu expressamente a existência de fraude no negócio jurídico
,
desconstitu
indo
a homologação do acordo por força da vedação do art. 142 do CPC/15, tanto pela ilegalidade na formação do débito objeto de tal ajuste quanto pela capacidade potencial de se fraudar uma série de outros credores.

Essa decisão, que já produz efeitos imediatos por força do art. 995 do CPC
/15
, não havendo, portanto, justificativa para impedir o levantamento dos valores pelo agravante, que é credor legítimo do executado.

No mais, vale ressaltar
, que o agravante informou que, após determinação judicial, promoveu a intimação dos demais credores possuidores de penhora sobre os créditos do contrato de arrendamento, e nenhum deles apresentou oposição ao levantamento dos valores em seu favor, conforme certidões constantes nos
IDs
107450215, 108995217, 110290613 e 110292560
dos autos de origem.

Além disso, o agravante ofereceu em caução um imóvel avaliado em aproximadamente R$ 2.000.000,00 (dois milhões de reais), o que garante amplamente eventual prejuízo que possa decorrer do levantamento dos valores.

Não se pode olvidar
ainda
que a execução tramita desde 2015,
portanto, há mais de 10 anos.
A demora na liberação dos valores, condicionada ao trânsito em julgado de decisão proferida em processo distinto, sem que haja efeito suspensivo nos recursos interpostos, viola o princípio da razoável duração do processo, previsto no art. 5º, LXXVIII, da Constituição Federal, e o art. 4º do CPC
/15
, que assegura às partes o direito de obter em prazo razoável a solução integral do mérito, incluída a atividade satisfativa.

Diante desse contexto, a decisão agravada merece reforma, pois condiciona indevidamente o levantamento dos valores ao trânsito em julgado do acórdão proferido no Recurso de Apelação nº 0017389-87.2015.8.11.0002, ignorando a regra do art. 995 do CPC
/15
e a jurisprudência consolidada
do STJ e deste TJMT, muito mais ainda quando a parte oferece caução bem superior ao valor do levantamento.

Ante o exposto,
dou provimento
ao
recurso
para reformar a decisão agravada e determinar a imediata liberação, em favor do agravante, dos valores depositados nos autos de origem (ID
nº
85361624-85361626), mediante a prestação de caução do imóvel oferecido, a ser formalizada perante o Juízo de origem.

É como
voto.
-

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 22/10/2025